Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-73.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0600048-73.2024.6.16.0046
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600048-
73.2024.6.16.0046, que considerando que ambas as filiações do eleitor Abel João Lopes, inscrição
nº 014898630620 foram realizadas na mesma data, qual seja, 01/04/2024, tornando impossível saber
qual delas é a mais recente, acolheu o parecer ministerial e declarou a nulidade de ambas as
filiações, com fulcro no artigo 23, §4º, III da Resolução TSE nº 23596/2019. Em havendo autorização
e confirmação expressa do recebimento, intimem-se eletronicamente os partidos envolvidos e o
filiado e, em sentido inverso, pessoalmente aquelas no endereço cadastrado no SGIP e o
interessado no endereço do Cadastro Eleitoral. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. (Trata-se de
processo referente à filiação partidária detectada como "Sub Judice" no Sistema FILIA em relação
ao eleitor Abel João Lopes, inscrição nº 014898630620, com registro de filiações ocorridas junto ao
Partido Liberal - PL e ao partido PODEMOS no munícipio de Foz do Iguaçu/PR, ambas com data de
01/04/2024. Ainda que a certidão extraída do sistema FILIA, indique que a inserção do registro da
filiação ao partido PODE foi efetuado em 01/04/2024, e a filiação ao partido PL registrada em
04/04/2024, ambos os registros indicam como data de filiação o dia 01/04/2024, não havendo como
se aferir se alguma das filiações efetivamente ocorreu preteritamente, uma vez que não houve
qualquer esclarecimento pelos interessados. Assim, e considerando que ambas filiação do eleitor
Abel João Lopes, foram realizadas na mesma data, qual seja, 01/04/2024, tornando impossível
saber qual delas é a mais recente).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABEL JOAO LOPES (RECORRENTE)
ABEL JOAO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941607
20/08/2024
21:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.716

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600048-73.2024.6.16.0046 – Foz do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ABEL JOAO LOPES
ADVOGADO: ABEL JOAO LOPES - OAB/PR65883
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. REGISTROS COM A MESMA DATA. SENTENÇA QUE
DECLAROU A NULIDADE DE AMBAS AS FILIAÇÕES. MANIFESTAÇÃO
TARDIA DA VONTADE DO ELEITOR EM GRAU DE RECURSO.
MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO AO PARTIDO DE ESCOLHA DO ELEITOR.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por ABEL JOÃO LOPES contra a sentença
que, em procedimento administrativo de verificação de duplicidade de filiação
partidária, declarou a nulidade de ambas as filiações ao Partido Liberal (PL) e
ao Podemos, diante da coexistência de filiações com a mesma data.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Regularidade da notificação do eleitor em processo administrativo de
verificação de duplicidade de filiação.
2.2. Possibilidade de considerar a manifestação da vontade do eleitor em
grau de recurso para a manutenção de uma das filiações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A notificação realizada automaticamente pelo sistema FILIA do Tribunal
Superior Eleitoral é regular, conforme o procedimento prescrito na Resolução
nº 23.596/2019 do TSE.
3.2. A vontade do eleitor manifestada em grau de recurso deve ser
considerada para a manutenção de sua filiação ao partido de sua escolha, em
conformidade com o artigo 23, § 4º-A, III, da Resolução nº 23.596/2019 do
TSE e a jurisprudência predominante.
Num. 43941607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão que declarou a
nulidade de ambas as filiações. Determinada a manutenção da filiação de
Abel João Lopes ao Podemos, desde 01/04/2024, e o cancelamento da
filiação ao Partido Liberal (PL).
4.2. A manifestação tardia do eleitor em grau de recurso, indicando a
preferência por uma das filiações, deve prevalecer, respeitando-se os
princípios da ampla defesa e da livre associação.

Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, § 4º-A, III.
- Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:
- TSE, REspe nº 060000503, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE -
05/11/2020.
- TRE-RN, REI nº 060001426, Rel. Des. Suely Maria Fernandes da Silveira,
DJE - 22/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ABEL JOÃO LOPES, em face à
decisão proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que, constatando
a duplicidade de filiação coexistentes junto ao Partido Liberal - PL e ao Podemos,
declarou a nulidade de ambas.

Na origem, trata-se de procedimento administrativo de verificação de
duplicidade de filiação partidária de Abel João Lopes, com a mesma data de filiação, aos
partidos PL e Podemos (ID 43905961).

Em ID 43905967 foi juntado o comprovante de notificação do filiado extraído
do sistema FILIA, conforme certidão de ID 43905969.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo cancelamento das filiações
com datas idênticas (ID 43905976).

Sobreveio a sentença, que declarou a nulidade de ambas as filiações (ID
Num. 43941607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

43905977).

Irresignado, o eleitor recorreu, alegando, em preliminar, que não foi
devidamente intimado para se manifestar acerca da duplicidade de filiações. No mérito,
aduz que realizou o pedido de filiação partidária ao PL em 13/03/2024 e, em razão da
troca de dirigente partidário, requereu a sua desfiliação do PL. Afirma que após, em
01/04/2024, requereu a filiação no Podemos e que a vontade do eleitor deve prevalecer.
Explica que houve erro do PL que não efetuou a baixa no sistema. Requer ao final a
reforma da sentença e a manutenção da filiação ao Podemos.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e rejeição do recurso, para a manutenção da sentença, na íntegra (ID
43906042).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso. Acerca da preliminar, afiança que, conforme consta nos
autos, o eleitor foi notificado pelo sistema FILIA, e que foi certificado o decurso do prazo
sem manifestação. No mérito, afirma que o eleitor não informou a desfiliação ao juízo
eleitoral, de forma que não cumpriu os requisitos legais, dando ensejo à duplicidade de
filiação. Assevera que a filiação ao Podemos poderia ser mantida, porém não há
peculiaridade que justifique a escolha do eleitor pela filiação a este partido. Afiança que o
eleitor foi notificado para escolher em 20 dias e manteve-se inerte. Afirma, por fim, que a
escolha fora de prazo poderia configurar burla ao limite temporal e violação ao princípio
da igualdade (ID 43918213).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, sobretudo a
tempestividade, tendo em vista o eleitor foi intimado da sentença em 07/06/2024 (ID
43906033) e o recurso foi interposto em 11/06/2024 (id. 43906037). Assim, conheço do
recurso.

II. PRELIMINAR:

O recorrente alega, em preliminar, que não foi devidamente notificado para
realizar a escolha da filiação, no processo originário que tramitou na 46ª ZE de Foz do
Iguaçu-Pr.

Sem razão o recorrente.

Em caso de processo administrativo de verificação de dupla filiação, a
notificação do eleitor é expedida automaticamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para o
endereço informado no cadastro eleitoral, para que se manifeste no prazo de 20 dias,
conforme artigo 23, I da Resolução nº 23.596/2019 do TSE.
Num. 43941607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

Consigne-se, ainda, que é de responsabilidade do eleitor manter seus dados
cadastrais atualizados, bem como verificar ocorrências de duplicidade de filiações.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COEXISTÊNCIA.
INVIABILIDADE CONCRETA DE APURAÇÃO DO VÍNCULO MAIS
RECENTE. OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO ELEITOR.
POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Divino
Magno de Sousa Abreu, para reconhecer sua filiação partidária ao partido
Podemos, desde 4.4.2020, cancelando, por conseguinte, sua filiação no
partido Cidadania, realizada no mesmo dia.

2. Na origem, após verificada a duplicidade de filiações partidárias com a
mesma data, o juízo eleitoral adotou as providências do art. 23 da Res.–TSE
23.596, oportunidade em que o filiado manifestou interesse em permanecer
filiado ao Podemos, tendo o órgão ministerial oficiante perante a Zona
Eleitoral se manifestado pelo deferimento do pedido.

(...)

7. Na hipótese de coexistência de filiações partidárias com a mesma
data, o art. 23 da Res.–TSE 23.594 determina a notificação do filiado e
das agremiações envolvidas, além da adoção de um conjunto de
providências tendentes a apurar qual a filiação deve ser mantida, não fazendo
referência à possibilidade, já expungida do texto legal, de cancelamento de
todos os vínculos partidários.

8. O procedimento instaurado nos termos da Res.–TSE 23.594, de índole
administrativa e rito extremamente concentrado, não se coaduna com a
apuração de ilícitos eleitorais, a exemplo de fraude, simulação e abuso de
poder, ou de crimes eleitorais, devendo eventuais indícios ser remetidos ao
juízo competente.

(...)

(TSE, REspe nº 060000503 Acórdão GOIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Sérgio
Silveira Banhos, Julgamento: 13/10/2020 Publicação: 05/11/2020 - grifamos).

Com isso, a notificação realizada automaticamente pelo Tribunal Superior
Eleitoral é regular, conforme procedimento prescrito na Resolução, restando afastada a
preliminar arguida.

Num. 43941607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

III. MÉRITO:

No mérito, o recorrente argumenta que requereu a sua desfiliação ao PL e só,
posteriormente, pediu a filiação ao Podemos. Ao final, requer a manutenção da sua
filiação ao Podemos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível manter a filiação
do recorrente ao Podemos, considerando-se a vontade do eleitor, ainda que manifestada
tardiamente, em grau de recurso.

A matéria é regulada pelo artigo 23 da Resolução nº 23.596/2019 do TSE,
modificada recentemente pela Resolução nº 23.668/2021, que prevê:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de
filiação, o TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se
tratar de usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por
via postal, no endereço constante do Cadastro Eleitoral; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório
específico no módulo externo do FILIA. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º As notificações serão expedidas mensalmente no quinto dia útil do mês
seguinte ao mês referência, considerado o calendário nacional. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º-A As notificações referentes aos processamentos realizados durante o
mês de dezembro serão expedidas no primeiro dia útil após o dia 20 de
janeiro do ano subsequente. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste
artigo deverá ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de
competência do juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar
resposta, contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§
1º e 1º-A deste artigo. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta
vista ao Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem
manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo.

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)
Num. 43941607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não
indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (grifo nosso)

(...)

§ 8º Ressalvada a hipótese do inciso III do § 4º-A deste artigo, não será
efetivado cancelamento de todas as filiações coexistentes ao final do
procedimento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (grifo nosso)

(...)

No caso, foi detectada a duplicidade de filiação do eleitor, ambas constantes
no sistema FILIA com a mesma data de filiação, 01/04/2024, em razão de que houve a
notificação do filiado para apresentar resposta, conforme prevê o artigo 23, I e § 3º da
Resolução nº 23.596/2019, como bem se observa (ID 43905962 e 43905968):

O prazo de 20 dias para manifestação decorreu in albis, conforme certidão de
ID 43905973.

Diante da coexistência de filiações e da ausência de manifestação por parte
do eleitor, o Juízo Eleitoral de primeiro grau cancelou ambas as filiações (ID 43905977):

“(...)

Ainda que a certidão extraída do sistema FILIA juntada à ID 122296380,
indique que a inserção do registro da filiação ao partido PODE foi efetuado
em 01/04/2024, e a filiação ao partido PL registrada em 04/04/2024, ambos
os registros indicam como data de filiação o dia 01/04/2024, não havendo
como se aferir se alguma das filiações efetivamente ocorreu preteritamente,
uma vez que não ouve qualquer esclarecimento pelos interessados.

Assim, e considerando que ambas filiações do eleitor ABEL JOÃO LOPES,
inscrição nº 014898630620 foram realizadas na mesma data, qual seja,
01/04/2024, tornando impossível saber qual delas é a mais recente, acolho o
parecer ministerial e declaro a NULIDADE de ambas as filiações, com fulcro
no artigo 23, §4º, III da Resolução TSE nº 23596/2019”.

Num. 43941607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

No caso, assiste razão ao recorrente.

Importante esclarecer que a sentença, diante dos elementos que tinha, quais
sejam, mesma data da filiação e ausência de manifestação do eleitor após notificação
automática pelo sistema FILIA, decidiu em conformidade com o artigo 23, § 4º-A, III, da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE.

A regra geral quanto a procedimentos de verificação de duplicidade de
filiação é a manutenção de uma das filiações, com o objetivo de sanar tão somente a
duplicidade. Com isso, verificada dupla filiação, o sistema automaticamente preserva a
mais recente e cancela a mais antiga, conforme artigo 22, parágrafo único da Lei nº
9.096/95.

Quando não for possível verificar a filiação mais recente, é dada oportunidade
ao eleitor para que manifeste a sua vontade sobre qual vínculo partidário pretende
preservar.

Apesar de o eleitor ter se mantido silente, após a notificação administrativa,
evidenciou a sua vontade na via recursal, o que deve ser considerado.

O artigo 23, § 4º-A c/c § 8º da Resolução nº 23.596/19 do TSE prevêem que
o Juiz só deve realizar o cancelamento das duas filiações coexistentes “quando não for
possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar
interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários”, sendo que em todas as
demais situações, “não será efetivado cancelamento de todas as filiações coexistentes ao
final do procedimento”.

Ainda, é de se ressaltar que “A evolução legislativa, doutrinária e
jurisprudencial aponta para a necessidade de aproveitamento da filiação partidária
sempre que possível, observando–se o critério cronológico e independentemente de ter
ocorrido comunicação de desfiliação nos termos do art. 21 da Lei 9.096/95” (TSE,
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060000503, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 225, Data
05/11/2020).

A Corte Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte analisou um caso idêntico,
em que entendeu pela prevalência da vontade do eleitor, ainda que manifestada em grau
recursal, no seguinte sentido:

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PELO TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE SUA REALIZAÇÃO. INDICAÇÃO PELA ELEITORA DE INTERESSE EM
MANTER–SE FILIADA A UM DOS PARTIDOS. PREVALÊNCIA DA
FILIAÇÃO INDICADA PELA ELEITORA. REFORMA DA SENTENÇA QUE
DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS DUAS FILIAÇÕES. PROVIMENTO
DO RECURSO.

Após o processamento dos registros de filiação partidária, as inscrições com
idêntica data de filiação ficam na condição sub judice, devendo–se proceder
na forma do Art. 23 da referida Resolução.
Num. 43941607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

O Juízo Eleitoral da 34ª Zona determinou o cancelamento de ambas as
filiações, em razão da ausência de manifestação da eleitora e do partido
interessado no prazo legal.

No entanto, apesar da presunção de regularidade da notificação enviada pelo
TSE, ela deve ceder em caso manifestação do eleitor interessado em sentido
contrário, não devendo ser imputada ao eleitor o ônus de prova acerca da
ausência de recebimento da suposta comunicação enviada pelo TSE.

Na hipótese dos autos, desde a primeira oportunidade de manifestação,
ocorrida por ocasião da apresentação dos embargos de declaração, a eleitora
recorrente manifestou interesse em permanecer filiada ao partido REDE
SUSTENTABILIDADE.

A Resolução que rege a matéria é clara ao estabelecer que somente quando
o eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos é que
as filiações coexistentes serão canceladas

Assim, considerada a ausência de comprovação quanto ao envio da
notificação pelo TSE, associado ao interesse expressamente manifestado
pela eleitora recorrente em manter–se filiada a um dos partidos em que figura
com filiação sub judice, deve–se dar provimento ao seu recurso, com o
reconhecimento da regularidade da sua filiação ao REDE
SUSTENTABILIDADE desde a data de 04/04/2024 e o cancelamento da
filiação ao PSB.

Conhecimento e provimento do recurso.

(TRERN, REI nº 060001426 Acórdão MOSSORÓ - RN, Relator(a): Des.
SUELY MARIA FERNANDES DA SILVEIRA, Julgamento: 18/07/2024
Publicação: 22/07/2024).

O Tribunal Regional de São Paulo também decidiu pela prevalência da
vontade do eleitor para manutenção do vínculo partidário de sua escolha, a saber:

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA.
DECLARADAS NULAS AS FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA.
CANCELADAS. RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL DELAS É A MAIS RECENTE
PARA OS FINS DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019.
CONTUDO, DEVE SER CONSIDERADA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE
DA ELEITORA. PRECEDENTE DO C. TSE. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

(TRESP, REl nº 060000902 Acórdão UBATUBA - SP, Relator(a): Des.
Marcelo Vieira de Campos, Julgamento: 22/06/2021 Publicação: 29/06/2021).

Num. 43941607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

Observa-se que a Resolução e a jurisprudência das Cortes Regionais acima
citadas, bem como a do TSE, são no sentido de priorizar a vontade do eleitor, de forma
que o cancelamento de ambas as filiações deve ocorrer apenas quando não se puder
identificar a filiação mais recente e não for possível a escolha do eleitor.

Ao contrário do que assevera a douta Procuradoria Regional Eleitoral, não há
que se falar em burla ao sistema eleitoral ou à isonomia dos candidatos na escolha
postergada para a fase recursal. Trata-se, pois, de garantir ao eleitor os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da livre associação.

Não se desconhece o fato alegado pela Procuradoria, de que o eleitor não
informou à Justiça Eleitoral o pedido de desfiliação partidária e que isso contribuiu para a
duplicidade de filiação, porém não o impede de realizar a escolha, para saná-la.

Deste modo, a inércia do eleitor em procedimento administrativo que tramitou
em primeiro grau não implica preclusão da oportunidade de manifestação da sua vontade,
que ocorreu posteriormente, em grau de recurso, e deve ser considerada, impondo-se o
provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar a
manutenção da filiação de Abel João Lopes ao Podemos, desde 01/04/2024.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau e manter a filiação de Abel João Lopes ao Podemos, com a
manutenção do cancelamento da filiação junto ao Partido Liberal - PL.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600048-73.2024.6.16.0046 -
Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ABEL JOAO LOPES - Advogado do RECORRENTE:
ABEL JOAO LOPES - PR65883 - RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO
IGUAÇU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 43941607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311644900000042895459
Número do documento: 24082021311644900000042895459
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:45:40